Tribunal: STF
Processo: HC 70814
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
E  M E N T A: HABEAS CORPUS - ESTRUTURA FORMAL DA SENTENÇA E
DO  ACÓRDÃO -  OBSERVANCIA -  ALEGAÇÃO DE  INTERCEPTAÇÃO CRIMINOSA DE
CARTA  MISSIVA  REMETIDA  POR  SENTENCIADO  -  UTILIZAÇÃO  DE  COPIAS
XEROGRAFICAS  NÃO AUTENTICADAS - PRETENDIDA ANALISE DA PROVA - PEDIDO
INDEFERIDO.
         -  A estrutura formal da sentença deriva da fiel observancia
das  regras inscritas no art.  381 do Código de Processo Penal. O ato
sentencial  que contem a exposição  sucinta da acusação e da defesa e
que indica os motivos em que se funda a decisão satisfaz, plenamente,
as exigencias impostas pela lei.
         -  A eficacia  probante das  copias xerograficas resulta, em
princípio,  de sua formal  autenticação por agente público competente
(CPP,   art.   232,  paragrafo   único).   Pecas   reprograficas  não
autenticadas,  desde que possivel  a aferição de sua legitimidade por
outro meio idoneo, podem ser validamente utilizadas em juízo penal.
         - A administração penitenciaria, com fundamento em razoes de
segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem
jurídica,  pode, sempre  excepcionalmente, e  desde que  respeitada a
norma  inscrita no  art.  41, paragrafo  único,  da Lei  n. 7.210/84,
proceder   a   interceptação   da   correspondencia   remetida  pelos
sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo
epistolar  não pode constituir instrumento de salvaguarda de praticas
ilicitas.
         -   O  reexame   da  prova   produzida  no   processo  penal
condenatório não tem lugar na ação sumarissima de habeas corpus.